Tribunal: TJES
Processo: 0003782-71.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003782-71.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALMECANICA SANTA CRUZ LTDA

APELADO: MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO COM DEFEITO. ART. 18 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor a demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa.

II - Nesta senda, a responsabilidade da parte apelada somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo esta, exatamente, a situação dos autos.

III - Do cenário probatório extrai-se que, diversamente do pretendido pela parte autora, não há comprovação que corrobore a alegação de que o apontado defeito nas pastilhas de freio ocorre desde a primeira revisão do veículo e que por isso teria sido acordado que não seria cobrado do proprietário qualquer quantia relativa a tal reparo, pois teria que ser realizado repetidamente nas demais revisões.

IV - A
usente prova
suficiente ao convencimento
do alegado histórico de reclamação da pastilha de freio em todas as revisões
do veículo, substrato não há para o acolhimento do pleito indenizatório aviado na presente demanda, seja de ordem material ou moral.

V – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0003782-71.2018.8.08.0006

APELANTE:
METALMECANICA SANTA CRUZ LTDA

APELAD
OS
:

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A E BMGR VEICULOS LTDA

JUIZ: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como visto,
t
rata-se
de
recurso
de apelação
interpost
o em face de
sentença que
julgou improcedentes os pedidos autorais manejados por
METALMECANICA SANTA CRUZ LTDA

em desfavor de

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A

e outros em ação indenizatória na qual persegue a condenação da requrida/apelada ao pagamento de dano moral na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dano material para restituição em dobro do valor de R$ 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Em razões
de recurso a

METALMECANICA SANTA CRUZ LTDA
assevera, em suma, que
“
Restou incontroverso que de fato, em quase todas as revisões, as Recorridas não cobravam o serviço da colagem da pastilha de freio, entretanto, na última revisão feita em 07/12/2017, foi cobrado o valor de R$ 82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)”,
sendo certo que
“É quanto a este valor, cobrado indevidamente, que se discute na presente ação, pugnando-se pelo seu ressarcimento em dobro, conforme inteligência do art. 42, P.U. do CDC”.

Prossegue com a argumentação de que
“
restou comprovado nos autos, pelo depoimento da testemunha da Apelante, o veículo foi comprado ZERO KM, e sempre apresentou o problema relatado”.

Contrarrazões
apresentadas em Ids. ns. 10356741 e 10356742.

No caso
em comento
,
a
parte
autora
narra em inicial que
é proprietária de um veículo que possui defeito de fabricação nas pastilhas de freio, o qual estaria presente em todos os veículos Mitsubishi Lancer e que por isso em todas as revisões
realizadas
era
m
feita
s
a colagem da pastilha de freio com uma cola especial (Junta líquida) sem qualquer custo para a proprietária. Entretanto, na última revisão realizada em 07.12.2017, fora cobrada a quantia de R$ 82,95
(oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
referente à cola (junta líquida) utilizada para o conserto da pastilha de freio, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda indenizatória.

Pois bem.
De plano assevero que,
mediante
a análise
dos
autos,
concluo
não
merecer reparo a sentença recorrida.

Sobre
a temática
, assim versa o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Veja-se que na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor a demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa.

Nesta senda, a responsabilidade da parte apelada somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, sendo esta, exatamente, a situação dos autos.

Feitas tais considerações, de f
a
to, não encontro razões para desvencilhar-me da conclusão externada na decisão vergastada de que
“
não restou demonstrado nos autos, diante do arcabouço probatório, a existência de falha na prestação dos serviços da requerida, tendo a parte requerida demonstrado, portanto, a regularidade na prestação dos serviços, ficando, assim, afastada a
s
ua responsabilidade, razão pela qual não merece acolhimento os fatos alegados pela parte autora”.

Do cenário probatório deste feito extrai-se que diversamente do pretendido pela parte autora, não há comprovação que corrobore a alegação de que o apontado defeito
nas pastilhas de freio
ocorre desde a primeira revisão do veículo e que por isso teria sido acordado que não seria cobrado do proprietário qualquer quantia relativa a tal
reparo
, pois teria que ser realizado
repetidamente
nas demais revisões.

Ocorre que, c
onforme se afere das inúmeras Ordens de Serviços acostadas, as quais demonstram com detalhes os serviços realizados quando das revisões do veículo em debate, somente na emitida em 07.12.2017 consta a descrição de reparo do apontado defeito (Junta Líquida) no valor de R$ 82,95
(oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)
,
data esta na qual o veículo já contava com 5.125 km rodados e
com mais de
cinco anos de uso
.

Nas revisões anteriores não consta qualquer descrição do aludido serviço, a denotar portanto, regularidade na cobrança do serviço por parte da apelada, sobretudo, diante da falta de comprovação dos fatos narrados pela parte autora que supostamente justificaria a inexigibilidade de contraprestação.

Portanto, ausente prova a convencer-me do alegado histórico de reclamação da pastilha de freio em todas as revisões
do veículo, substrato não há para o acolhimento do pleito indenizatório aviado na presente demanda, seja de ordem material ou moral.

Destarte, dada a ausência dos requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil da parte apelada, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, faço consignar, ainda, que a argumentação atinente

Assim,
sem mais delonga,
CONHE
ÇO
e NEGO PROVIMENTO ao apelo,
oportunidade

na qual majoro a verba honorária para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.